Tribunal: CARF
Processo: 10730.725384/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725384/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE DE PAULA PERESTRELLO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a
comprovação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.673, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10730.725383/2018-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725384/2018-13
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por (i)
dedução indevida de rendimentos considerados como moléstia grave; e (ii) Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
por Moléstia Grave. O valor do crédito tributário já encontra-se acrescido de multa de ofício de
75% e de juros de mora (até a lavratura).

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatado a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, indevidamente declarados como
isentos, pelo fato do RECORRENTE não ter comprovado ser portador de moléstia considerada
grave, haja vista que o órgão responsável pela emissão do laudo pericial se tratar de Associação
Privada.

Compensação Indevida de IRRF Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia
Grave
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatada a
compensação indevida de IRRF sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte e indevidamente
declarados como isentos, pelo fato do RECORRENTE não ter comprovado ser portador de
moléstia considerada grave, ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos
termos da legislação em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- é portador de perda auditiva neurossensorial bilateral em decorrência de exposição a
pressão sonora elevada (CID H 83.3) desde 09/2002. Tal moléstia foi contraída em face
de suas condições de trabalho eis que, ao exercer sua profissão de engenheiro na
empresa Furnas Centrais Elétricas S/A, por aproximadamente vinte anos foi exposto a
ruído de modo habitual e permanente, consoante é possível inferir do laudo técnico
emitido pela citada empresa;
- sendo portador de moléstia profissional, faz jus ao beneficio de isenção de Imposto de
Renda sobre os seus proventos de aposentadoria, na forma do art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 22/12/1988. Assim, para se beneficiar de tal benefício tributário, em
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

observância as exigências legais previstas no art. 30, da Lei n9 9.250/1995, obteve em
14/07/2017 o laudo médico oficial, emitido por unidade da rede pública municipal (CF
Marcos Valadão - CNES 6029965), o qual atesta sua moléstia profissional;
- o argumento de que o laudo não teria sido emitido por serviço médico oficial utilizado
pela fiscalização para negar seu pleito, é descabido conforme atesta a ficha de
identificação do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES;
- para que não reste nenhuma dúvida nesse ponto, junta mais dois novos laudos médicos
que atestam a sua condição de portador de moléstia profissional, sendo um emitido pelo
Hospital Municipal Rocha Maia da Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro
e outro pelo Médico de Família e Comunidade da Fundação Municipal de Saúde de
Niterói ;
- transcreve jurisprudência no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo
médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que o
julgador entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de
prova;
- finaliza requerendo o cancelamento da cobrança e a restituição dos valores
indevidamente retidos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento. Na
ocasião, entendeu que o contribuinte não comprovou ser portador de moléstia profissional, não
tendo sido estabelecido o nexo causal, já que a Perda Auditiva Induzida por Ruído não se
enquadra nas demais patologias elencadas na legislação.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE apresentou recurso voluntário.
Em suas razões, alega que o julgador de origem na tentativa de manter o
lançamento fiscal, ultrapassou o questionamento quanto à legitimidade da assinatura do laudo
médico e acabou por inovar no fundamento que deu azo à autuação, violando, de forma
desmedida, os Princípios Constitucionais e Processuais da Ampla Defesa e do Contraditório,
bem como o da segurança jurídica, motivo pelo qual requer a nulidade do lançamento.
No mérito, alega que o órgão emissor do laudo médico apresentado não possui
organizações parceiras, não é gerida por terceiros e não é alvo de contrato de gestão. Ou seja, sua
gestão é exclusivamente feita pelo Município do Rio de Janeiro.
Portanto, tendo em vista que o único motivo da existência da notificação de
lançamento era a apresentação de laudo médico emitido por órgão oficial, resta evidente a
desconstituição completa da notificação de lançamento.
Alega ainda o RECORRENTE que a legislação (art. 6o, da XIV e XXI, da Lei no
7.713/1988 e art. 30 da Lei no 9.250/1995) que versa sobre a isenção do imposto de renda para
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

portadores de moléstias graves impõe somente 2 (dois) requisitos cumulativos condicionantes à
concessão de tal direito, quais sejam:
1) Receber rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
2) Apresentar laudo médico emitido por serviço oficial.
Relata que ambos os requisitos foram devidamente observados e cumpridos pelo
RECORRENTE. Logo, o seu direito à isenção é indubitável.
Para embasar seus argumentos, além dos laudos médicos já juntados, o
RECORRENTE acosta ao recurso os laudos psicológico e psiquiátrico, demonstrando que, desde
2004, vem tentando, por meio de ajuda de especialistas, controlar os efeitos maléficos dos
sintomas não auditivos decorrentes da doença, quais sejam: transtornos do sono, neurológicos e
comportamentais.
Alega ainda que, caso o julgador de origem não tivesse se convencido quanto ao
teor do laudo pericial apresentado, caberia ao mesmo converter o julgamento em diligência para
que fosse realizada nova perícia ou a juntada de novos documentos, a fim de dirimir quaisquer
dúvidas existentes.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
PRELIMINAR
Inovação no julgamento de primeira instância
Em suas razões, alega que o julgador de origem na tentativa de manter o
lançamento fiscal, ultrapassou o questionamento quanto à legitimidade da
emissão do laudo médico por entidade oficial e acabou por inovar no
fundamento que deu azo à autuação, violando, os Princípios
Constitucionais e Processuais da Ampla Defesa e do Contraditório, bem
como o da segurança jurídica, motivo pelo qual requer a nulidade do
lançamento.
A motivação da notificação de lançamento decorrente da classificação
indevida de rendimentos como isentos por moléstia grave se deu
conforme razões especificadas na descrição dos fatos e do
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

enquadramento legal. Nele, é possível verificar toda a matéria que enseja
o lançamento desta natureza, além da fundamentação legal aplicável.
Assim, constata-se que a autuação ocorreu porque o contribuinte não
comprovou ser portador da moléstia grave. A autoridade fiscal reforçou
suas razões sob o argumento de que o emissor do laudo seria uma
associação privada.
Contudo, o fato de o RECORRENTE apresentar um documento diversos
no curso da defesa não significa que toda motivação do lançamento foi
superada, haja vista que se o documento apresentado (mesmo que
emitido por órgão oficial) também deixar de comprovar ser o
contribuinte portador de moléstia grave para fins de isenção do imposto
de renda, não haverá modificação do lançamento, visto que esta foi a sua
motivação principal.
Em outras palavras, não basta apenas apresentar o documento oficial
faltante, mas que esse ateste a existência da patologia grave, como exige
a legislação de regência.
Portanto, sem razão o RECORRENTE neste ponto.
MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do lançamento
por alegar ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave,
qual seja, Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair), CID H83.3 (moléstia
profissional). Afirma que tal patologia encontra-se devidamente
comprovada por laudos médicos apresentados, emitidos por órgãos
oficiais.
Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os
benefícios de pensão serão isentos do IRPF quando o beneficiário for
portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei
no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira
ampla, determinando que o benefício apenas atingiria os proventos
recebidos em razão de aposentadoria e/ou pensão. Tal entendimento,
inclusive, foi sumulado pelo CARF, a conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sobre a matéria, o art. 30 da Lei no 9.250/95 passou a exigir a
comprovação da moléstia por laudo emitido por serviço médico oficial:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Desta forma, há dois requisitos que devem ser cumpridos
cumulativamente: (i) a comprovação da moléstia por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios; e (ii) os rendimentos devem ser provenientes
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
No caso dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu
por manter o lançamento pela não comprovação da existência de moléstia
profissional. Entendeu que, a despeito dos laudos apresentados, a
literatura médica afirma que a moléstia Perda Auditiva Induzida por
Ruído (Pair) não progride quando o paciente é afastado da exposição ao
ruído.
Assim, como aposentou-se em 2002, a partir de então deixou de estar
exposto a ruído intenso. Portanto, o agravamento de sua situação ao
longo dos anos não poderia ser atribuída à moléstia profissional, eis que
apenas em 2017 foi detectada “perda auditiva neurossensorial bilateral
(sugestiva de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora
elevados)”.
Em que pese a razoabilidade do entendimento exposto pela DRJ de
origem, entendo que a sua conclusão não é a mais correta.
Não há como ignorar o fato de que o laudo Pericial trazido pelo
RECORRENTE junto com sua impugnação trata-se de documento oficial
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

emitido por Centro de Saúde vinculado ao Município do Rio de
Janeiro/RJ, sendo o profissional médico emissor expresso ao declarar,
sob as penas da lei, que o RECORRENTE “é portador, desde 09/2002
até a presente data, de perda auditiva induzida por ruído CID H83.3,
moléstia referida no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, ou no §2o
do art. 30 da Lei no 9.250/95, sob a rubrica de moléstia profissional”.
S.m.j., tal declaração, por si só, já se afigura suficiente, nos termos da
legislação de regência, para reconhecer a isenção no caso concreto em
relação ao RECORRENTE.
O RECORRENTE apresentou ainda mais dois outros laudos, com
conteúdo semelhante, emitidos por outros órgãos oficiais: um emitido por
hospital municipal vinculado à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro/RJ
e outro emitido pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ.
Ao contrário do que afirmou a DRJ de origem, entendo que a descrição
detalhada pelos profissionais médicos emissores do laudo não indica que
a doença teve início apenas em julho/2017. Esta foi a data em que o
médico atestou a perda auditiva neurossensorial bilateral, porém o laudo
é expresso ao indicar que a perda auditiva induzida por ruído – Pair, CID
H83.3, acomete o RECORRENTE desde 09/2002. Ademais, essa mesma
descrição detalhada expressamente associa a moléstia contraída pelo
contribuinte às condições de trabalho, atestando que o RECORRENTE é
portador de moléstia profissional:
(...) De acordo com laudo técnico individual de avaliação de condições
ambientais de trabalho fornecido pela empresa Furna Centrais Elétricas S.A., o
contribuinte supracitado foi exposto a ruído de modo habitual e permanente por
aproximadamente 20 anos. Analisando-se padrão de audiometrias realizadas, é
possível associar a moléstia contraída às condições de trabalho.
Tal afirmação constante no laudo oficial reforçada pelo Laudo Técnico
Individual de Avaliação de Condições de Trabalho para Fins de Processo
de Aposentadoria, indica o nexo causal para a moléstia profissional, já
que o contribuinte “estava exposto ao agente agressivo RUIDO, (...) de
modo habitual e permanente” (conforme expõe o Laudo Técnico).
Entendo que não se pode presumir pela inidoneidade do laudo
apresentado pelo RECORRENTE, já que emitido por serviço médico
oficial e preenche as condições legais para atestar a moléstia profissional.
Portanto, sendo o RECORRENTE portador de moléstia grave consoante
a legislação de regência (moléstia profissional) desde 09/2002, atestada
por laudo emitido por serviço médico oficial, e tratando-se os
rendimentos recebidos de proventos de aposentadoria (fato não
contestado pela fiscalização), é de se reconhecer o direito do contribuinte
à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.674 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725384/2018-13

Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original